Tribunal: TJBA
Processo: 0565097-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565097-13.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros Advogado(s): FABIO RIVELLI, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA, THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: DANIEL BRANDAO DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s):RODRIGO SOARES BRANDAO, MARCELO MENDES SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelas executadas contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução pelo pagamento, após bloqueio de valores. As apelantes alegam que o crédito deveria ser submetido ao plano de recuperação judicial da empresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar, em apelação, a matéria relativa à submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial, quando o tema já foi objeto de decisão interlocutória anterior não impugnada por recurso próprio. III. Razões de decidir 3. Preliminar de intempestividade rejeitada, pois o recurso foi interposto no último dia do prazo legal. 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo é indeferido por ausência de demonstração do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, além de ter sido formulado em desacordo com o procedimento legal. 5. A controvérsia sobre a necessidade de submissão do crédito ao juízo universal foi expressamente analisada e afastada por decisão interlocutória, que determinou o prosseguimento da execução individual no juízo de origem. 6. As executadas não interpuseram o recurso cabível de agravo de instrumento contra a referida decisão, o que acarretou a preclusão consumativa da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 7. Uma vez operada a preclusão, é vedada a rediscussão da questão no processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 8. A sentença que extinguiu a execução pelo pagamento agiu de forma correta, pois representou a consequência lógica da decisão anterior que se tornou imutável e da ausência de impugnação à penhora realizada. 9. Incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois a sentença recorrida não fixou nova verba honorária, apenas extinguiu o feito pelo pagamento. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão consumativa sobre a alegação de que o crédito deve ser submetido ao juízo da recuperação judicial se a matéria foi decidida por decisão interlocutória não impugnada por agravo de instrumento. 2. É inviável a reapreciação, em recurso de apelação, de questões processuais já decididas e acobertadas pela preclusão, em observância ao art. 507 do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 924, II, 1.012, § 3º e § 4º, e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.410.410/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0565097-13.2016.8.05.0001, de Salvador, em que são apelantes GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros e apelados DANIEL BRANDAO DE ALMEIDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.